Tribunal: TCU
Processo: 010.637/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7541/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.637/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edmar Santos (XXX.083.208-XX); Joseffe Barroso de Oliveira (XXX.067.438-XX); Juliana Cristina Barbosa Cazaca (XXX.876.758-XX); Juliana da Silva de Amorim (XXX.876.808-XX); Leandro Antonio Guirro (XXX.603.428-XX); Luiz Alberto de Paula (XXX.928.278-XX); Patricia Mayumi Mito (XXX.317.039-XX); Peterson Kenji da Cunha (XXX.683.438-XX); Rafael Ranal Santoro (XXX.182.768-XX); Silvia Helena Soares (XXX.841.348-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.